Tribunal: STF
Processo: ARE 1389991
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. EXTINTA CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL. ESCRITURÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES SOCIAIS, ADMINISTRATIVAS E ECONÔMICAS (GISAE). PARIDADE CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE EFETIVO EXERCÍCIO NA SARH. DISTINÇÃO FÁTICO-JURÍDICO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 70064499601 DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJ-RS.



    1. A prescrição do direito a parcelas de trato sucessivo, enquanto não houver negativa do direito pela administração, atinge apenas as parcelas de trato sucessivo vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.



    2. A GISAE – gratificação instituída pela Lei Estadual nº 14.512/2014 para os servidores ativos – não depende de qualquer condição especial relacionada ao modo do exercício do cargo, mas está atrelada unicamente à lotação (i) e à não-percepção de qualquer uma das gratificações mencionadas no art. 3º da Lei com ela incompatíveis (ii). Tem nítida natureza remuneratória, devendo ser paga também aos servidores inativados anteriormente e que desfrutem da garantia da paridade, sob pena de ofensa à força obrigatória da Constituição, na parte em que assegurou, aos servidores públicos aposentados anteriormente à EC nº 41/2003 (ou posteriormente, desde que ao abrigo de algum dos regimes de transição por ela instituídos) a garantia da extensão das mesmas vantagens e benefícios instituídos em lei aos servidores ativos (art. 40, § 4º, CF/88, redação original).



    3. No caso, a prova dos autos revela situação peculiar, uma vez que a autora era servidora da antiga Caixa Econômica Estadual, enquadrada no cargo de Escriturário, classe 11, a contar de 1º/01/1990, através da Lei 9055/90, aposentada no cargo de Operador Administrativo, classe 05, em 1º/07/1993, e embora enquadrada no Categoria Especial da Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos - SARH, por força da adequação estabelecida pela Lei nº 10959/1997, não esteve em efetivo exercício em qualquer das Secretarias arroladas no art. 2º, caput, da Lei nº 14.512/2014.



    4. O art. 7º da Lei Estadual nº 14.512/2014, que autorizava o pagamento da Gratificação de Incentivo às Atividades Sociais, Administrativas e Econômicas – GISAE aos servidores inativos, foi declarado formalmente inconstitucional pelo egrégio Órgão Especial deste Tribunal de Justiça por usurpação de competência legislativa privativa, conforme ADI nº 70064499601.



    5. Pedido julgado improcedente na origem.



    APELAÇÃO DESPROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, caput, da Constituição Federal, e art. 2º, da EC 41/2003, e art. 3º, da EC 47/2005. 



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente